Tribunal: CARF
Processo: 10880.912926/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912926/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.690 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912926/2011-04
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.690 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912926/2011-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
79/85) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 07, que não homologou a compensação constante da DCOMP
00188.93961.140806.1.3.04-8172, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no montante de R$ 3.636,87, tendo em vista que os valores do DARF informado como origem
do crédito, de período de apuração 31/03/2006, data de arrecadação 28/04/2006, código de
receita 2089 (IRPJ - LUCRO PRESUMIDO) e valor total de R$ 3.636,87, foram integralmente
utilizados na DCOMP 00331.51555.140806.1.3.04-3673, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 12/13), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, que “não tinha conhecimento da existência da DCOMP no
00331.51555.140806.1.3.04-3673 e assim não foi utilizado para nenhuma compensação no
período”.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida tendo em vista, em síntese, que
o cancelamento da declaração de compensação somente é possível enquanto não proferida a
respectiva decisão administrativa.
Ciência do acórdão DRJ em 18/05/2016 (folha 87). Recurso voluntário
apresentado em 08/06/2016 (folha 98).
A recorrente, às folhas 98/100, em síntese, diz que entregou “em duplicidade” a
DCOMP 00188.93961.140806.1.3.04-8172, requerendo seu cancelamento e do débito ali
compensado, que estaria sendo cobrado em duplicidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conforme relatório, o objetivo dos recursos apresentados em primeira e segunda
instância é o cancelamento do débito informado na DCOMP.
Como esclarecido na decisão da DRJ, não cabe a este colegiado determinar
cancelamento de DCOMP ou de débitos ali informados. O escopo da lide, na compensação, é a
existência do direito creditório, conforme caput e § 4o do art. 135 da IN RFB 171/2017 (abaixo
transcritos – grifos nossos).
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.690 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912926/2011-04

indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, nem provocou julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o
cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III, mediante o
procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de DCOMP e de débitos foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito
creditório.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital